Tribunal: STF
Processo: ARE 1390779
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 7), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 3):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE, AO FUNDAMENTO DE QUE O QUANTO DECIDIDO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.960/09 SE APLICARIA À HIPÓTESE DOS AUTOS, AINDA QUE TRANSITADA EM JULGADO DETERMINAÇÕES DIVERGENTES ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. De rigor a adequação em face do julgamento pelo C. STF do Tema 810 e pelo E. STJ dos Temas 611 e 905 quanto aos juros de mora e correção monetária específicos à condenação judicial referente a servidores. Questões circunscritas a normas de observância obrigatória (CPC, arts. 927, III, e 1.040, III). Decisão parcialmente reformada.



    Recurso parcialmente provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “[...] a decisão judicial transitada em julgado que embasa esta execução, de forma clarividente, determina a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária. Assim, tendo em vista que o cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros fixados no título, caberia ao Tribunal ‘a quo’, em observância à legislação processual que trata da coisa julgada, determinar a aplicação de correção monetária conforme definido no título, reconhecendo-se o excesso de execução [...].”



    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça bandeirante determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para eventual exercício do juízo de retratação (peça 8, fls. 4/5).



    O Colegiado de origem, entretanto, decidiu pela manutenção do acórdão recorrido (peça 9).



    Na sequência, em juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi inadmitido, ao fundamento do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (peça 11). De qual sorte que o Estado de São Paulo interpôs recurso de agravo de instrumento, com a específica impugnação ao decisório recorrido, sendo remetidos os autos a esta Corte Suprema (peça 13).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Anoto que referido recurso foi a mim distribuído em 21/01/2022, forte no art. 323, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator